Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em postulação autuada sob o no 0717708-52.2020.8.07.0001, proposta por JOSÉ ANTONIO MOREIRA - EPP, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra que foi realizado acordo extrajudicial entre as partes referente aos débitos dos meses de abril e maio de 2020, mas que a agravada, fundando-se nas restrições de atividades comerciais no Distrito Federal, buscou a tutela de urgência para reduzir em 30% do valor da locação mensal até a autorização de pleno funcionamento da atividade. Alega que o Decreto no 40.939, de 01/07/2020, revogou a proibição de funcionamento das atividades comerciais a partir de 15/7. Acrescenta que mesmo antes do Decreto havia permissão de funcionamento da hamburgueria com entrega em domicílio e retirada de produto no local. Relata que a atividade econômica (comércio de alimentos) foi a menos afetada com a crise sanitária e que houve robusto crescimento no faturamento com o serviço de delivery. Discorre sobre a inviabilidade da revisão e da inexistência de solidariedade nos lucros e prejuízos. Aponta transferência do risco da atividade para o locador. Sustenta que não foi comprovado o prejuízo no faturamento a justificar a redução do valor. Esclarece que a característica da população de Águas Claras e o regime de teletrabalho representaram aumento do consumo por meio de delivery. Pretende realizar distinção entre suspensão temporária de pagamento e redução do encargo locatício. Defende a necessidade posterior de ressarcimento dos valores. Busca, liminarmente, a concessão de tutela de natureza liminar para revogar o desconto nas prestações mensais dos meses de junho e julho. Comprovante de recolhimento das custas no id 17949559. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em síntese, a discussão se refere à possibilidade de redução da prestação mensal devida pelo locatário de espaço comercial do ramo alimentício em razão da restrição das atividades impostas pela pandemia. Inicialmente, é necessário pontuar que não se ignora o fato da progressão da pandemia causada pelo COVID-19 apresentar impactos nos setores produtivos, com possível redução de faturamento e lucros. Todavia, a circunstância do estabelecimento não ter funcionado plenamente no interstício de março a julho pode representar de fato queda no faturamento, mas a matéria demanda inafastável instrução probatória, o que é particularmente limitado em sede de recurso de agravo de instrumento. Se os fundamentos que esteiam a decisão agravada consistem na redução do faturamento por força da restrição de atuação, cumpre ao autor produzir adequadamente as provas da efetiva redução, segundo ônus que lhe incumbe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Feitos esses registros, compulsando os autos, nota-se que a decisão proferida em caráter liminar assim o foi para alcançar um período específico (a redução do aluguel devido nos meses de junho e julho de 2020). Considerando que o pedido liminar formulado no agravo de instrumento consistia na revogação desse desconto relativo aos meses anteriores e que as mensalidades, em tese, já foram pagas, não subsiste o interesse no pedido de natureza liminar nos moldes em que formulado. Deve-se aguardar, pois, que a questão seja resolvida por ocasião do julgamento do mérito, após vencida a fase instrutória. Afinal, em relação ao pedido de modificação da decisão para consignar que se trata de mera suspensão de pagamento – e não de efetiva redução – o eventual ressarcimento da diferença do valor está expressamente previsto na decisão atacada: Salienta-se, ainda, que não se verifica a irreversibilidade da concessão da medida, uma vez que, na hipótese de eventual improcedência da pretensão, terá lugar a exigibilidade dos valores suplementares, acrescidos dos encargos moratórios cabíveis. Dessa forma, já está consignada a possibilidade de recobrar o pagamento do período na hipótese do julgamento de mérito não contemplar o pedido inicial formulado pelo agravado. Além disso, convém ressaltar que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável ou se ocorrer a cessação da eficácia da medida (artigo 302 do Código de Processo Civil). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator